Tribunal: STF
Processo: HC 260069
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-15
Data de publicação: 2025-08-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Habeas corpus, com pedido de liminar, apontando como autoridade coatora o Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao RHC nº 215.927/SP, Relator o Ministro Sebastião Reis Júnior.



    Depreende-se dos autos que o paciente foi denunciado por suposta prática do crime previsto no artigo 180, § 1º, do Código Penal.



    Uma vez que o Promotor de Justiça deixou de propor acordo de não persecução penal - ANPP, a defesa requereu a remessa dos autos ao Procurador-Geral de Justiça, que manteve a recusa de oferta do acordo.



    Neste writ, a defesa alega, em síntese, que seria cabível o oferecimento do ANPP, não sendo justificativa idônea para negar o acordo reconhecer maus antecedentes por fatos que ocorreram há mais de 30 anos.



    Requer, ao final, 



    “a) Liminarmente, a suspensão da audiência de instrução e julgamento até o julgamento de mérito deste writ; 



    b) Quanto ao mérito, a concessão da ordem para que o MP re-analise a possibilidade de propositura do acordo de não persecução penal sob fundamentação idônea, afastando-se a possibilidade de uso de penas extintas há mais de 30 anos em desfavor do Paciente;



    c) Em havendo qualquer óbice ao conhecimento do writ ou da tese ventilada, que analise a possibilidade de concessão da ordem de ofício, com fulcro no art. 647-A do CPP.”



    É o relatório. Fundamento e decido.



    Eis o teor da ementa do aresto questionado:



    “PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM HABEAS CORPUS. RECEPTAÇÃO QUALIFICADA. NEGATIVA DE ANPP CHANCELADA PELO PGJ. AUSÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO DO ACUSADO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. INEXISTÊNCIA. 



    Recurso improvido.”



    Reproduzo, ademais, trecho do voto condutor do acórdão:



    “A propósito, ao afastar a aplicação do ANPP, o Tribunal local afirmou que (fl. 62): 



    “No caso dos autos, a Promotoria de Justiça justificou a não apresentação de proposta de acordo, o que foi ratificado pela d. Procuradoria Geral de Justiça, nos motivos supra indicados, não se cogitando de ausência de fundamentação idônea. 



    A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e Supremo Tribunal Federal é pacífica em considerar que as penas aplicadas ao réu, extintas ou cumpridas há mais de 05 (cinco) anos, poderão ser consideradas como maus antecedentes. Não há no entendimento esposado pelas Cortes Superiores qualquer ressalva quanto à desconsideração de determinado antecedente em observância a sua antiguidade”. 



    Verifica-se que a decisão recorrida está em conformidade ao entendimento desta Corte no sentido de que não há direito subjetivo do denunciado ao instituto, como também que o acordo se insere entre o poder-dever do órgão de acusação, que poderá deixar de oferecê-lo quando houver justificativa idônea, como na hipótese dos autos, em que o recorrente ostenta maus antecedentes, ainda que relativo a fatos ocorridos há mais de 30 anos. 



    Nesse sentido: (...). 



    Aliás, cuidando-se de faculdade do Parquet, a partir da ponderação da discricionariedade da propositura do acordo, mitigada pela devida observância do cumprimento dos requisitos legais, não cabe ao Poder Judiciário determinar ao Ministério Público que oferte o acordo de não persecução penal (RHC n. 159.643/RJ, Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 26/4/2022). 



    Veja-se, ainda, (...). 



    Afora isso, segundo entendimento desta Casa, inexiste nulidade na recusa do oferecimento de proposta de acordo de não persecução penal quando o representante do Ministério Público, de forma fundamentada, constata a ausência dos requisitos subjetivos legais necessários à elaboração do acordo, de modo que este não atenderia aos critérios de necessidade e suficiência em face do caso concreto (HC n. 612.449/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 22/9/2020, DJe de 28/9/2020). 



    Em face do exposto, nego provimento ao recurso.”



    Pelo que há no julgado proferido pelo Superior Tribunal de Justiça não se vislumbra ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia. Ao contrário, o aresto em questão encontra-se suficientemente motivado, restando justificado o convencimento formado. 



    Consoante entendimento da Corte, 



    “As condições descritas em lei são requisitos necessários para o oferecimento do Acordo de Não Persecução Penal (ANPP), importante instrumento de política criminal dentro da nova realidade do sistema acusatório brasileiro. Entretanto, não obriga o Ministério Público, nem tampouco garante ao acusado verdadeiro direito subjetivo em realizá-lo. Simplesmente, permite ao Parquet a opção, devidamente fundamentada, entre denunciar ou realizar o acordo, a partir da estratégia de política criminal adotada pela Instituição.” (HC nº 206.876-AgR/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe de 18/11/21). 



    No mesmo sentido: HC nº 226.585-AgR/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe de 8/5/23; HC nº 216.895-AgR/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe de 24/8/22, v.g.



    Anoto, ainda, que idêntico magistério jurisprudencial prevalece no âmbito da Segunda Turma deste Supremo Tribunal:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PEDIDO DE SUSTENTAÇÃO ORAL. IMPOSSIBILIDADE. VEDAÇÃO DO ART. 131, § 2°, DO REGIMENTO INTERNO DO STF. ATUAÇÃO SINGULAR DO RELATOR. POSSIBILIDADE. PENAL E PROCESSUAL PENAL. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL (ANPP). ART. 28-A DO CPP. REQUISITOS TEMPORAL NÃO PREENCHIDO. CONCURSO MATERIAL DE CRIMES (ART. 69 DO CP). PENAS MÍNIMAS SOMADAS IGUAL A 4 ANOS DE RECLUSÃO. APLICAÇÃO ANALÓGICA DO ART. 44 DO CÓDIGO PENAL. INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE LACUNA LEGISLATIVA. QUESTÃO NÃO ANALISADA PELAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – A atual redação do art. 131, § 2°, do Regimento Interno do STF veda a possibilidade de sustentação oral perante o Colegiado nos julgamentos de agravo, embargos declaratórios, arguição de suspeição e medida cautelar. Aliás, o § 2° do art. 21-B do Regimento apenas disciplina o funcionamento da sustentação oral nos casos em que ela for cabível. É o que também consta do art. 5°-A da Resolução 669/2020-STF. Precedentes. II – A competência para decisão monocrática por parte do relator é permitida tanto pelo Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, quanto pelo Código de Processo Civil. Precedentes. III – As condições descritas no art. 28-A do Código de Processo Penal - CPP, incluído pela Lei 13.964/2019, são requisitos necessários para o oferecimento do Acordo de Não Persecução Penal – ANPP, porém insuficientes para concretizá-lo, pois, mesmo que presentes, poderá o Ministério Público entender que, na hipótese específica, o ANPP não se mostra necessário e suficiente para a reprovação e prevenção do crime, tal como, aliás, é previsto na parte final do dispositivo. Não se trata, portanto, de um direito subjetivo do acusado. IV – Conforme exposto no acórdão atacado, o paciente não tem direito ao benefício, haja vista que as penas mínimas dos crimes que lhe são imputados, somadas (concurso material – art. 69 do CP), totalizam exatamente 4 anos de reclusão, quantum este superior ao limite previsto no art. 28-A do CPP, que estabelece a “pena mínima inferior a 4 (quatro) anos”. V – A tese de aplicação analógica do art. 44 do CP (substituição de pena privativa de liberdade por sanções restritivas de diretos), além de ser imprópria a sua invocação - pois inexiste lacuna legislativa a ser preenchida -, não foi analisada pelo Tribunal de Justiça local, nem pelo STJ, de modo que a sua apreciação por esta Suprema Corte implicaria supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites de competência descritos no art. 102 da Constituição Federal. Precedentes. VI – Agravo regimental a que se nega provimento. (HC nº 201.610-AgR/RS, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 25/6/21). (Grifos nossos). 



    Com essas considerações, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando prejudicado o pedido de liminar. 



    Publique-se.



    Brasília, 15 de agosto de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente